Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-42.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R FEDERAL No 173/2.020 – PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.20 E 31.12.21 PARA A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. STF já reconheceu a constitucionalidade do artigo 8o, IX, da LCF no 173/20, por ocasião do julgamento das ADINS nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e, inclusive, na oportunidade da análise do RE no 1.311.742, conforme o Tema no 1.137. 2. A jurisprudência recente do C. STF é no sentido de que o cômputo do tempo de serviço, independentemente do adimplemento dos benefícios temporais, caracterizaria o descumprimento das r. decisões ora questionadas. 3. Precedente da jurisprudência do STF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001625-42.2021.8.26.0414; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Palmeira D Oeste

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 173/2.020 – PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.20 E 31.12.21 PARA A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. STF já reconheceu a constitucionalidade do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 173/2.020 – PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.20 E 31.12.21 PARA A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE. 1. O C. STF já reconheceu a constitucionalidade do artigo 8o, IX, da LCF no 173/20, por ocasião do julgamento das ADINS nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e, inclusive, na oportunidade da análise do RE no 1.311.742, conforme o Tema no 1.137. 2. A jurisprudência recente do C. STF é no sentido de que o cômputo do tempo de serviço, independentemente do adimplemento dos benefícios temporais, caracterizaria o descumprimento das r. decisões ora questionadas. 3. Precedente da jurisprudência do STF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.